Tribunal: CARF
Processo: 10746.900589/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.900589/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 12% (oito por cento) para o CSLL na
hipótese de contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento,
pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra,
sendo tais materiais incorporados a esta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso interposto em relação ao Acórdão no 03-50.433, de 31 de
janeiro de 2013, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900589/2011-49
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900589/2011-49

Julgamento em Brasília/DF (fls. 129 a 136), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo cuida da Declaração de Compensação (DCOMP) no
13536.53808.200907.1.3.04-0335 (fls. 20 a 25), por meio da qual a contribuinte compensou
débitos de sua responsabilidade referentes à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e à Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep), relativos ao
período de apuração de agosto de 2007, e ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 3o
trimestre de 2007, no valor total de R$ 1.221,22, com crédito decorrente de suposto pagamento
indevido ou a maior relativo a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
O crédito em questão, no valor de R$ 936,59, originar-se-ia de pagamento
efetuado em 28/07/2005, no montante de R$ 1.782,28; e não foi reconhecido pelo Despacho
Decisório de fl. 12, por se encontrar inteiramente utilizado para quitação de débito da
contribuinte, de modo que a compensação declarada não foi homologada.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 2 a 11, na qual sustentou que, por equívoco, na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-calendário de 2005, e na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao segundo trimestre do citado ano-
calendário, informou débito a título de CSLL, regime de apuração baseado no Lucro Presumido,
calculado a partir da aplicação do percentual de 32% sobre a sua receita bruta.
Contudo, em decorrência da sua atividade, estaria sujeito à CSLL, sobre o Lucro
Presumido, calculada com base na aplicação da alíquota de 12% sobre a sua receita bruta.
Invocou o princípio da verdade material e apresentou elementos que, no seu
entender, comprovariam o erro de fato e o indébito em questão (DIPJ retificadora, cópias
parciais dos livros Diário, Razão e Registro de notas fiscais de serviços prestados, bem como
cópias das notas fiscais do período).
Relatou, ainda, haver procedido à retificação da DIPJ referente ao ano-calendário
de 2005, e apresentou diversas decisões de Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que respaldariam o crédito pleiteado.
Em dezembro de 2012, o sujeito passivo apresentou o documento de fls. 127 e
128, intitulado "Resumo do Manifesto de Inconformidade P.J.", no qual, além de reiterar os
termos da sua Manifestação Inconformidade, esclarece que deixou de retificar a DCTF do 2o
trimestre de 2005, uma vez que, no momento em que constatou a necessidade de tal retificação,
já se teria operado a decadência do seu direito de alterar o referido documento.
A decisão de primeira instância (fls. 129 a 136) considerou que a Recorrente não
havia apresentado documentação suficiente capaz de "demonstrar a natureza das atividades a
que se referiram os rendimentos declarados e que poderia esclarecer qual(is) o(s) correto(s)
percentual(is) aplicável(is), se de 12%, tal como pretendido, se de 32%, ou mesmo de
percentuais diversificados, conforme § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95", de modo que o
alegado indébito não se revestiria da liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento do direito
creditório, nos termos do art. 170 do CTN.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900589/2011-49

Registrou, ainda, que as decisões administrativas colecionadas pela pessoa
jurídica não possuíam caráter de normas complementares, nem efeitos vinculantes.
Deste modo, não reconheceu o direito creditório do sujeito passivo.
Após a ciência, comprovada às fls. 137/138, foi interposto o Recurso de fls. 140 a
150, por meio do qual a Recorrente, após reiterar as razões contidas na Manifestação de
Inconformidade, sustenta que tem como cliente contratante, na maioria dos serviços prestados, o
Poder Público, sendo a prática e costume os contratos de obras públicas serem formalizados sob
a sistemática da empreitada global.
Aduz que os documentos já apresentados, em especial as notas fiscais de serviço,
são elementos hábeis a demonstrar se tratar de serviços prestados com fornecimento de material.
Invoca a aplicação do princípio in dúbio pro contribuinte (calcado no art. 112,
inciso II, do CTN) ou, ainda, a realização de diligência para juntada aos autos dos contratos de
prestação de serviço.
Contudo, com base no art. 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235, de 1972,
combinado com o §5o do referido dispositivo, já traz aos autos os mencionados contratos de
prestação de serviço, que comprovariam o direito pleiteado.
Tendo em vista que, em meio às provas juntadas aos autos pela Recorrente, havia
documentos em nome da Construtora Monte Carmelo Ltda, esta Turma Julgadora, por meio da
Resolução no 1302-000.590, de 12 de abril de 2018, converteu o julgamento em diligência, a fim
de que fosse esclarecido tal fato e questões relativas aos recolhimentos a título de CSLL em
relação ao 2o trimestre de 2005 (fls. 244 a 248).
O resultado da diligência foi registrado na Informação Fiscal de fls. 344 a 365, da
qual a Recorrente foi cientificada, sem que tenha apresentado qualquer consideração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado, por via postal, em 05 de abril de 2013 (fls.
137/138), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 06 de maio de 2013 (fl. 140), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996,
já que o dia da ciência foi uma sexta-feira, de modo que a contagem do prazo recursal somente
se iniciou no dia 08 de maio.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído à fl. 151.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900589/2011-49

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
Como já relatado, trata-se de Declaração de Compensação (DComp) referente a
pagamento efetuado, em 28/07/2005, a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativo ao 2a trimestre do ano-calendário de 2005.
O crédito compensado decorreria do fato de a Recorrente haver confessado na
DCTF e recolhido a CSLL, apurada sob o regime de apuração baseado no Lucro Presumido, a
partir da aplicação do percentual de 32% sobre a sua receita bruta, quando, em decorrência da
receita se referir à atividade de construção civil com fornecimento de material, o percentual
aplicável para a determinação do Lucro Presumido ser o de 12%, conforme art. 20 da Lei no
9.249, de 1995.
O direito creditório invocado não foi reconhecido pelo Despacho Decisório de fl.
12, por se encontrar inteiramente utilizado para quitação de débito da contribuinte, de modo que
a compensação declarada não foi homologada.
Por outro lado, a Manifestação de Inconformidade do sujeito passivo foi julgada
improcedente por se considerar que os elementos juntados aos autos não são suficientes para
comprovar que os serviços prestados pela Recorrente incluem o fornecimento de todo o material
necessário à sua realização.
Nos termos do art. 20 da Lei no 9.249, de 1995, a base de cálculo da CSLL devida
pelas pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no Lucro Presumido, corresponderá a doze
por cento da receita bruta, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15 daquele diploma legal, dentre as quais se inclui a prestação
de serviços em geral, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
O citado art. 15 foi interpretado pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de
1997, que esclareceu que, para a determinação da base de cálculo do IRPJ mensal, a construção
por empreitada com emprego de qualquer quantidade de materiais se sujeitaria ao percentual
de 8% (oito por cento), enquanto incidiria o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita das atividades de construção por empreitada unicamente de mão-de-obra.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, tratava do assunto,
nos mesmos moldes do ADN mencionado.
Aquele entendimento vigorou até a edição da Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004, que definiu como "construção por empreitada com emprego de
materiais, a contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra". (Destacou-se)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900589/2011-49

No caso sob exame, tratando-se do ano-calendário de 2005, aplica-se, portanto, o
entendimento que exige o fornecimento de todos os materiais, para a aplicação do percentual
favorecido na determinação da base de cálculo da CSLL.
A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas
pelo sujeito passivo são (ou não) suficientes para comprovar que as receitas tributadas no
trimestre em questão se referem a serviços de construção civil prestados com o fornecimento de
material.
Na opinião deste julgador, as notas fiscais de serviço apresentadas pela Recorrente
junto com a sua Manifestação de Inconformidade (fls. 98 a 105), conjugadas com os contratos
juntados com o Recurso ao CARF (fls. 167/240) são, sim, elementos hábeis para a satisfatória
comprovação de que as referidas receitas estão sujeitas à aplicação do percentual de 12% para a
determinação do Lucro Presumido do período. Tal conclusão deriva, especialmente, das
cláusulas que tratam do fornecimento integral dos materiais necessário às obras contratadas.
Cabe o registro que, in casu, deve-se deferir a juntada dos citados contratos após a
manifestação de inconformidade, posto que se prestam a rebater as razões somente trazidas pelo
julgador administrativo de primeira instância, de modo que plenamente amparada pelo art. 16,
§4o, alínea c, do Decreto no 70.235, de 1972.
A par disso, os Livros contábeis e fiscais de fls. 37 a 90 revelam a base de cálculo
da CSLL no período em questão, a apuração realizada pelo sujeito passivo com base no Lucro
Presumido determinado por meio da aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta, de
modo a amparar a existência do direito creditório no qual se embasou a apresentação da DComp
sob análise.
A diligência determinada por esta Turma Julgadora esclareceu o fato de alguns
Contratos e Notas Fiscais juntadas como elemento de prova ao processo estarem em nome da
Construtora Monte Carmelo Ltda. Trata-se de pessoa jurídica incorporada pela Recorrente, de
modo que esta é a legítima sucessora dos direitos creditórios relativos àquela.
A partir dos elementos constantes dos autos, segue o detalhamento do referido
direito creditório, conforme, inclusive, corroborado na Informação Fiscal resultante da
Diligência realizada nos autos, que concluiu, ainda, pela procedência do direito creditório e
opinou pela homologação da compensação declarada na DComp sob exame (planilha de cálculo
juntada à fl. 366):
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
RECEITAS AUFERIDAS:
440.116,87
CSLL DEVIDA
4.753,26
CSLL APURADA E RECOLHIDA:
12.675,37
PAGAMENTO A MAIOR:
7.922,11
O sujeito passivo recolheu a CSLL relativa ao trimestre em questão por meio de 8
(oito) Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), conforme a seguir detalhado:

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900589/2011-49

DATA DA
ARRECADAÇÃO
VALOR PAGO
VALOR DEVIDO
APROVEITADO
SALDO PAGO A
MAIOR
28/07/2005
R$ 1.724,42
R$ 1.724,42
R$ 0,00
28/07/2005
R$ 1.149,42
R$ 1.149,42
R$ 0,00
28/07/2005
R$ 593,64
R$ 593,64
R$ 0,00
28/07/2005
R$ 313,03
R$ 313,03
R$ 0,00
28/07/2005
R$ 500,37
R$ 500,37
R$ 0,00
28/07/2005
R$ 1.782,28
R$ 472,38
R$ 1.309,90
28/07/2005
R$ 3.772,56
R$ 0,00
R$ 3.772,56
28/07/2005
R$ 2.839,65
R$ 0,00
R$ 2.839,65
TOTAL
R$ 12.675,37
R$4.753,26
R$7.922,11
A DComp de que trata este processo se utiliza do indébito referente ao pagamento
realizado no montante de R$ 1.782,28, compensando o valor de R$ 936,59 e nas DComp no
30120.01577.200807.1.3.04-9068 (tratada no processo administrativo no 10746.900587/2011-
50),
e
19589.56573.200907.1.3.04-1828
(tratada
no
processo
administrativo
no
10746.900588/2011-02), foram compensados os valores de R$ 188,58 e 184,73,
respectivamente.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso do sujeito passivo,
com a consequente homologação da compensação por ele declarada, até o limite do crédito
reconhecido, no valor de R$ 936,59.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital